Tribunal: STF
Processo: Rcl 47510
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Lucas Paiva de Lacerda, na qual sustenta a inobservância pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG, das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Habeas Corpus 133.992/DF, 186.421/SC e 188.888/MG. 
    A defesa técnica sustenta, em síntese, que 
    “[o] Reclamante Lucas Paiva de Lacerda foi preso em flagrante delito, conforme se verifica do APFD, ocorrido no dia 01/05/2021, por ter in tese, incorrido na prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal. 
    Conforme vislumbra-se nos autos de Prisão em Flagrante Delito nº 3501284-65.2021.8.13.0452, o Reclamante foi abordado no veículo que conduzia, na via pública, após denúncia anônima de que estaria supostamente comercializando drogas. 
    Após a abordagem dos milicianos, os mesmos teriam dirigido com ele até a residência de sua genitora, onde, após supostamente ter sido autorizada a entrada no local, teria sido apreendido supostamente substâncias ilícitas. 
    Levado os fatos ao DD. Juízo plantonista, a mesma assim manifestou no momento da homologação da prisão em flagrante: 
    ‘(...) Justifico a não realização de audiência de custódia, na conformidade do Projeto CNJ, ante a total ausência de estrutura necessária para sua efetivação, como a falta de segurança no prédio do Fórum, precariedade de transporte do custodiado e a distância entre a Comarca Sede e as demais que compõe essa região, falta de Defensoria Pública na Comarca de Pitangui para assistir o preso na referida audiência.’ (Grifamos)
    […] (pág. 2 da petição inicial). 
    Assim, argumenta que
    “[o] caso em tela reclama a cassação de ato que contrariou pelo menos 03 (TRÊS) PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS (HC 133992, HC 186.421 e HC 188.888) do Supremo Tribunal Federal. 
    […] em que pese a fundamentação exposta na r. decisão que negou vigência ao Pacto de San José da Costa Rica, bem como a Resolução nº 213 do CNJ e do Aviso Conjunto do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quanto a necessidade de realização de Audiência de Custódia, mesmo que seja por VIDEOCONFERÊNCIA, entende a defesa do Reclamante que há clara violação de Direitos Humanos a manutenção de sua segregação preventiva, pela convalidação do ato nulo, por violação de decisão deste Excelso Supremo Tribunal federal. 
    Vejamos: O projeto Audiência de Custódia visa garantir a rápida apresentação da pessoa detida, nos casos de prisão em flagrante delito, a um juiz. Este decidirá pela manutenção da prisão, convertendo-a em prisão preventiva, pelo relaxamento, ou sua substituição por uma medida cautelar. 
    […]
    Em sua fundamentação, conforme exposto acima, o Reclamado entendeu que a convalidação do ato (homologação da prisão em flagrante sem a audiência de custódia) não trouxe prejuízos ao Reclamante, eis que o mesmo teve supostamente respeitado seus direitos constitucionais, ocasião em que juntou ementas dos Tribunais Superiores. 
    Entretanto, data vênia, a audiência de custódia é um direito público e subjetivo do réu. Embora tenha sido feito um termo de cooperação técnica, em 2015, entre o CNJ, o Ministério da Justiça e o Instituto do Direito de Defesa, esse termo de cooperação não pode estar acima do Código de Processo Penal.
    […]” (págs. 4 e 8 da petição inicial). 
    Ao final, requer 
    “[...] liminarmente: 
    […] diante da flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão teratológica que afrontou três entendimentos firmados pelas DUAS TURMAS dessa Corte (HC 133992, HC 186.421 e HC 188.888), […] requer seja reconhecido o constrangimento ilegal pela não realização da audiência de Custódia, em afronta aos Direitos Humanos e entendimento firmado pelo CNJ, para que seja reconhecida a nulidade da prisão do reclamante, para determinar que o mesmo seja posto em liberdade. Determinando a expedição do alvará de soltura. 
    B.1) Subsidiariamente, desde que superado o requerimento acima formulado, pugna-se pela suspensão dos efeitos da decisão atacada no que tange a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 158, do RISTF e art. 989, II, do CPC/15, a fim de que o Reclamante seja autorizado a recorrer em liberdade, diante da nulidade de sua prisão. 
    B.2) Ainda, em sede liminar, subsidiariamente, caso não seja conhecido da presente Reclamação, data vênia, nos termos do artigo 193, I, do RISTF, requer seja concedido HABEAS CORPUS DE OFICIO, diante do constrangimento e coação ilegal sofrida pelo Reclamante, pela violação dos precedentes das DUAS TURMAS (HC 133992, HC 186.421 e HC 188.888) deste Excelso Supremo Tribunal Federal, além da violação do tratado de Pacto de San José da Costa Rica, na decisão atacada, para que seja reconhecido em favor dele um dos pedidos liminares supracitados.
    C) No mérito, seja julgada procedente a pretensão deduzida nesta Reclamação, para declarar nulo a homologação da prisão em flagrante do Reclamante, pela ausência de realização de Audiência de Custódia, por violação ao Tratado do Pacto de San José, bem como aos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, bem como requer seja confirmada uma das medidas liminares concedidas ou a sua concessão ao analisarem o mérito da presente Reclamação; 
    […]” (págs. 17-18 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece ser conhecida.
    Com efeito, observo que o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que, nos autos dos Habeas Corpus 133.992/DF, 186.421/SC e 188.888/MG, invocados como paradigmas, as Turmas desta Suprema Corte proferiram decisões que possuem efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquelas relações processuais. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.
    Como esse mesmo entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl 21.002 ED/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.612 AgR/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes).
    Entendo, todavia, que embora seja caso de não conhecimento da reclamação, é possível a concessão de habeas corpus, de ofício, tal como previsto no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF.
    Verifico, inicialmente, que o Magistrado plantonista, ao realizar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deixou de realizar a audiência de custódia com base nos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    Justifico a não realização de audiência de custódia na conformidade do Projeto CNJ, ante a total ausência de estrutura necessária para sua efetivação, como a falta de segurança no prédio do Fórum, precariedade de transporte do custodiado e distância entre a Comarca Sede e as demais que compõe essa região, falta de Defensoria Pública na Comarca de Pitangui para assistir o preso na referida audiência. 
    Ademais, a aludida, a qual não tem previsão imperativa por lei, poderá ser realizada dentro do prazo regulamentar, pelo Juiz Natural, posto que recebidos os autos em plantão na data de 02/05/2021, 02h12min, não acarretando, pois, qualquer prejuízo a ampla defesa e contraditório.
    […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 7). 
     Além disso, transcrevo trechos da decisão reclamada no que pertine a não realização da audiência de custódia do reclamante: 
    “[...] o fato de o autuado, LUCAS PAIVA DE LACERDA, por si só, não ter sido conduzido à presença do Juiz, quando de sua prisão em flagrante, não é capaz de macular a segregação cautelar, ainda mais quando observados os direitos constitucionais do autuado.
    […] 
    Por outro lado, destaca-se que a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a referida alegação de nulidade, pela ausência de realização da audiência de custódia. 
    […]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 8).
    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Transcrevo, por oportuno, a ementa desse julgado: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. 
    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 
    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 
    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.
    Isso posto, não conheço desta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), mas concedo habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG realize a audiência de custódia, em até 24 horas a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquele Magistrado terá condições de observar se, realmente, se trata de situação a ensejar seu afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator